Tribunal: TJES
Processo: 5000081-47.2020.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000081-47.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIETE AIR FRANCE
RECORRIDO: MONICA CAMPO DALL ORTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000081-47.2020.8.08.0038

RECORRENTE:
SOCIETE AIR FRANCE

RECORRIDA:
MONICA CAMPO DALL ORTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS COMPANHIAS DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO POR PERÍODO SUPERIOR AO TOLERÁVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS MINORADOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora aduz que adquiriu passagens aéreas para o trajeto Vitória x Malta ida e volta. Sustenta a autora que no trajeto de volta ocorreu um atraso no voo da Air Malta o que ocasionou na perda do segundo voo (Paris x São Paulo). Alega a autora que devido ao atraso permaneceu por aproximadamente 13 horas no aeroporto sem qualquer auxílio por parte da companhia aérea sem local para descanso e sem alimentação e teve que arcar com os custos para se alimentar por conta própria.

Na contestação, sustenta a requerida a ausência de responsabilidade, considerando que os danos causados eram de responsabilidade da Air Malta considerando que o voo em que ocorreu o atraso era de responsabilidade da Air Malta.

A sentença de (ID 4495276) julgou procedente os pedidos autorais e condenou a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e R$ 88,35 (oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos) a título de danos materiais.

O recorrente apresentou recurso inominado ao ID 4495279 sustentando ausência de responsabilidade pela falha na prestação de serviço, considerando que o atraso ocorreu no voo de responsabilidade da Air Malta, desta forma não houve ato ilícito ou falha na prestação de serviços da recorrente, desta forma ausente os danos morais e subsidiariamente, requer a minoração dos danos.

É o breve relatório, apesar de dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Compulsando detidamente os autos, verifico que o recurso inominado apresentado merece provimento em parte.

O presente processo trata-se de relação de consumo, desta forma evidente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ante a hipossuficiência do consumidor.

Desta forma, se verifica que a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) se demonstra a partir da teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da análise dos autos verifico que a requerida faz parte da cadeia de consumo e que desta forma é parte legítima para responder pelos danos causados à autora.

Neste sentido é a jurisprudência:

LEGITIMIDADE "AD CAUSAM" - Companhia aérea - Cancelamento de voo e atraso na chegada ao destino – Venda da passagem pela ré, sendo que um dos trechos é operado por empresa parceira - Danos materiais e morais- Legitimidade passiva da ré – Parceria comercial que não afasta a pertinência subjetiva: - Considerando ter sido a ré contratada pelas autoras, a existência de dano decorrente da prestação de serviço em sistema de parceria não afasta a sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação indenizatória - Exegese dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. DANO MATERIAL - Cancelamento de voo – Realocação das passageiras em outro voo – Espera de mais de nove horas em aeroporto – Ausência de assistência pela companhia aérea – Gastos com alimentação que devem ser ressarcidos: - É de rigor a reparação dos danos materiais em razão de gastos com alimentação em aeroporto, tendo em vista que o tempo de espera originalmente previsto se excedeu e a companhia aérea não prestou a devida assistência. DANO MORAL – Cancelamento de voo internacional – Realocação das autoras em outro voo – Espera de mais de nove horas – Falta de assistência material adequada - Aflição e desconfortos causados às passageiras – Dano moral in re ipsa – Dever de indenizar – Caracterização - Aplicação do CDC: – O dano moral decorrente de atraso e cancelamento de voo, prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador opera-se, in re ipsa, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelas passageiras- Hipótese, ademais, em que uma das autoras contava com apenas cinco anos de idade. DANO MORAL – Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório: – A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada. RECURSO PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1005299-92.2019.8.26.0577; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/02/2022; Data de Registro: 16/02/2022)

Desta forma, diante do atraso que resultou em uma espera de quase 13 horas, é evidente que ocorreu falha na prestação de serviços que excedeu o mero aborrecimento.

Todavia, verifico que o
quantum
indenizatório no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra proporcional ou razoável, desta forma reformo a sentença para que o
quantum
indenizatório seja arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença em seus demais termos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE
provimento para reformar parcialmente a sentença para condenar a recorrente
SOCIETE AIR FRANCE
a indenizar a autora pelos danos morais causados, na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo incólume a sentença em seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários, face o provimento do recurso, conforme art. 55 da Lei 9.099\1995.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)